Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão monocrática de intempestividade do recurso inominado.
2 – Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 05/07/2022 (ID 38503616) com publicação em 06/07/2021, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 20/07/2022. O registro automático no PJE de ciência da sentença apenas em 14/07/2022 não prevalece em face da intimação anterior pelo DJE, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento. De outra parte, a instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade realizado pelo juiz de origem (art. 1.010 § 3o, CPC). O recurso foi interposto somente em 28/07/2022 (ID 38503625-38503630), quando já havia se esgotado o prazo recursal, de modo que é intempestivo. Decisão que não conheceu do recurso inominado que se confirma. Agravo interno não provido.
3 – Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. Sem custas.
E